Tribunal: TJMT
Processo: 1007999-89.2023.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007999-89.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLINGTON DE SOUSA MARTINS - CPF: 024.960.091-94 (EMBARGANTE), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE BANCÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CANAL DE ATENDIMENTO NÃO OFICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por instituição bancária, reformando a sentença de procedência e julgando improcedentes os pedidos iniciais. O acórdão embargado afastou a responsabilidade do banco por golpe financeiro, reconhecendo culpa exclusiva da vítima, à luz do art. 14, § 3º, II, do CDC, por ter fornecido voluntariamente suas credenciais a terceiro.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição entre a afirmação de não utilização do canal oficial do banco e as provas dos autos, com possível aplicação da teoria da aparência; (ii) saber se há contradição entre a responsabilidade objetiva do fornecedor e a culpa exclusiva da vítima; e (iii) saber se há omissão quanto ao uso de técnica de spoofing telefônico, vazamento de dados e precedentes do próprio Tribunal.

III. Razões de decidir

3.O acórdão embargado examinou detidamente o conjunto probatório, especialmente ata notarial, concluindo que a comunicação se deu por número de telefone não vinculado a canal oficial do banco, inexistindo contradição ou erro de fato.

4.Não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da responsabilidade objetiva e a aplicação da excludente legal da culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, pois a responsabilidade objetiva admite hipóteses legais de exclusão.

5.A menção genérica a vazamentos de dados e spoofing telefônico não configura omissão, pois o julgado enfrentou expressamente tais temas, ressaltando a ausência de comprovação de falha do serviço bancário ou de ligação com o canal institucional da instituição.

6.A alegação de omissão quanto a precedentes análogos foi corretamente afastada, uma vez que inexiste dever de enfrentar cada julgado citado, bastando fundamentação coerente com os elementos do caso concreto.

7.A tentativa de rediscussão do mérito, travestida de embargos de declaração, não encontra respaldo legal, sendo pacífico o entendimento de que tal recurso não se presta a modificar a conclusão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
"
1. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que analisa expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos relativos à responsabilidade por golpe financeiro, quando ausente comprovação do uso de canal oficial da instituição financeira. 2. A exclusão da responsabilidade objetiva da instituição financeira é juridicamente válida quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
WELLINGTON DE SOUSA
MARTINS contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

O acórdão embargado fundamentou-se, essencialmente, na ausência de prova da utilização do número do canal de atendimento oficial do banco para a realização do golpe, indicando que o contato foi feito por aplicativo de mensagens pelo número (61)9822-3409, sem comprovação de que os criminosos tivessem utilizado efetivamente o canal oficial de atendimento da instituição financeira. Concluiu, assim, pela culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido voluntariamente suas credenciais bancárias a terceiros, afastando a responsabilidade da instituição bancária com base no art. 14, §3º, II, do CDC.

O embargante sustenta a existência de contradição, obscuridade e omissão no acórdão, basicamente em três pontos: 1) contradição quanto à afirmação de "não demonstrado o uso do canal oficial do banco" em face das provas dos autos e aplicação da teoria da aparência; 2) contradição entre o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira e a aplicação da culpa exclusiva da vítima; e 3) contradição e omissão quanto ao "spoofing telefônico" e vazamento de dados.

Argumenta que o próprio acórdão menciona que "geralmente esses golpes ocorrem pela quebra do dever de segurança, e essas informações são vazadas a terceiros", o que seria incompatível com a conclusão de improcedência. Aduz ainda que o acórdão desconsiderou precedentes do próprio Tribunal em casos análogos, citando como exemplos as Apelações Cíveis nº 1001151-42.2023.8.11.0051 e nº 1012252-12.2023.8.11.0040.

Não foi apresentado contrarrazões (id.319268897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O objetivo deste recurso é, portanto, completar a decisão omissa, esclarecer uma decisão obscura, suprimir contradições ou corrigir erro material. Trata-se de instrumento voltado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente decidido, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No presente caso, analisando detidamente as razões recursais, verifico que não estão presentes os requisitos para o acolhimento dos embargos de declaração.

Quanto à primeira questão suscitada pelo embargante, referente à suposta contradição quanto à afirmação de "
não demonstrado o uso de canal oficial do banco
", não se vislumbra contradição no julgado.

O acórdão foi claro ao analisar o conjunto probatório dos autos e concluir que, embora tenha sido mencionada a utilização do número 4004-0001, a documentação juntada aos autos, especificamente a Ata Notarial de ID 305666919, demonstrou que a comunicação se deu via aplicativo de mensagens pelo número (61)9822-3409, não se caracterizando, portanto, a utilização de canal oficial do banco.

No tocante à alegada contradição entre o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira e a aplicação da culpa exclusiva da vítima, também não se verifica qualquer vício no julgado.

O acórdão reconheceu expressamente a incidência da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas destacou que tal responsabilidade pode ser afastada nas hipóteses previstas no §3º do mesmo dispositivo legal, especialmente no inciso II, que trata da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Não há contradição em reconhecer a regra geral da responsabilidade objetiva e, no caso concreto, aplicar uma de suas excludentes expressamente previstas em lei. Trata-se de correta aplicação do sistema normativo de responsabilidade civil nas relações de consumo.

O acórdão foi claro ao fundamentar que, no caso em análise, o consumidor forneceu voluntariamente suas credenciais bancárias, inclusive senha pessoal, o que configurou sua culpa exclusiva na ocorrência do dano. Não há, portanto, contradição a ser sanada, mas sim divergência quanto à valoração das provas e à conclusão jurídica alcançada pelo órgão julgador, o que, novamente, não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Quanto à terceira questão, relativa à suposta contradição e omissão quanto ao "spoofing telefônico" e vazamento de dados, também não se verifica a existência de vício no julgado. O acórdão abordou expressamente a questão do "spoofing telefônico", explicando sua dinâmica e concluindo que, no caso concreto, não ficou demonstrada a utilização de canal oficial do banco.

A mera menção no acórdão de que "geralmente esses golpes ocorrem pela quebra do dever de segurança, e essas informações são vazadas a terceiros" não implica reconhecimento automático de responsabilidade da instituição financeira no caso concreto.

Trata-se de consideração genérica sobre o
modus operandi
de determinados golpes, o que não significa que, no caso específico, tenha sido comprovada a quebra do dever de segurança por parte do banco.

O acórdão analisou detidamente as circunstâncias específicas do caso concreto e concluiu pela ausência de falha na prestação do serviço, destacando que o golpe foi perpetrado fora do âmbito institucional do banco e mediante conduta negligente do próprio consumidor, que forneceu voluntariamente seus dados.

Quanto à alegação de omissão em relação aos precedentes do próprio Tribunal em casos análogos, ressalto que o órgão julgador não está obrigado a analisar todos os julgados citados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Além disso, o fato de existirem precedentes em sentido diverso não implica, necessariamente, contradição ou omissão no julgado. Cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades, e o órgão julgador possui autonomia para formar seu convencimento, desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu na hipótese.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo analisado as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e aplicado o direito ao caso concreto, com base na interpretação dos fatos e provas constantes dos autos. Não há, portanto, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.

O que se verifica, na realidade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível nesta via recursal.

Como já pacificado pela jurisprudência, os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, que não se verificam no presente caso.

O embargante pretende, por via transversa e inadequada, rediscutir o mérito da causa e a interpretação conferida pelo órgão julgador, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. Nesse sentido, colaciono precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaquei)

Quanto ao prequestionamento expressamente requerido pelo embargante, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e teses jurídicas discutidos no acórdão, ainda que não haja menção expressa a cada um deles.

No caso em análise, o acórdão embargado analisou adequadamente as questões postas a julgamento, com aplicação das normas pertinentes, notadamente o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ, não havendo necessidade de complementação para fins de prequestionamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025